Tribunal: TJDFT
Processo: 0728396-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE TITULARIEDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É certo que o fornecimento de água, esgoto e energia elétrica tem natureza pessoal e não propter rem, conforme a jurisprudência tranquila do STJ (v.g., AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017). Não obstante, o adquirente do estabelecimento empresarial tem obrigação temporária e limitada com credores do alienante.
2. Em que pese a sucessão empresarial não ser presumida, os elementos colacionados nos autos não são suficientes para a concessão da medida cautelar, devendo a matéria deve ser objeto de instrução probatória sob o crivo do contraditório.
3. É inequívoco se tratar, no presente caso, de matéria afeita ao Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, a inversão do ônus probatório, é necessário um mínimo de elementos para a concessão da cautelar pleiteada.
4. Faz-se necessária a devida instrução, com o intuito de averiguar as peculiaridades do caso concreto, não sendo possível verificar, nesta fase de cognição superficial, a abusividade do comportamento da operadora.
5. Recurso conhecido e desprovido.